Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-23.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000731-23.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YARA TAINAN NOBREGA FONSECA

Advogado(s)
:
DHANIEL DE SA BARRETO QUEIROZ

APELADO: MANOEL GOMES FONSECA

Advogado(s)
:
PEDRO WILSON PEREIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA POR REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. IMISSÃO NA POSSE MANTIDA. ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE MORA AUTOMÁTICA DESDE A CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por Manoel Gomes Fonseca, determinando sua imissão na posse de imóvel registrado sob a matrícula nº R-5.801 do 1º Registro de Imóveis de Juazeiro/BA, bem como a desocupação pela ré e o pagamento de aluguéis desde a citação, e que julgou improcedente a reconvenção na qual a ré pleiteava o reconhecimento de usucapião extraordinária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela ré, originada de relação familiar e comodato verbal, é apta a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis desde a citação, diante da controvérsia acerca da natureza da posse e da caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro imobiliário em nome do autor, existente desde 1994 e não desconstituído por via própria, goza de presunção de validade, eficácia e publicidade, assegurando o reconhecimento de sua propriedade.

A alegação de simulação do negócio jurídico de compra e venda não se sustenta diante da ausência de prova e da incidência da decadência prevista no Código Civil de 1916, vigente à época do ato.

A prova oral demonstra que a ocupação do imóvel teve origem em comodato verbal ou mera tolerância entre irmãos, circunstância que afasta a configuração de posse qualificada.

Atos de mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse nem permitem sua conversão em animus domini pelo simples decurso do tempo.
A inexistência de animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária pretendida na reconvenção.

Estão presentes os pressupostos para a imissão do proprietário na posse do bem, diante da caracterização da ocupação injusta após a revogação da tolerância.

A fixação da citação como termo inicial automático da mora para fins de cobrança de aluguéis não se mostra adequada quando a natureza da posse é juridicamente controvertida ao longo do processo.

A controvérsia legítima acerca da posse, aliada ao contexto de boa-fé e hipossuficiência da ré, afasta a condenação ao pagamento retroativo de aluguéis desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O registro imobiliário válido e não desconstituído prevalece como prova da propriedade, afastando alegações tardias e não comprovadas de simulação.

A posse decorrente de comodato verbal ou mera tolerância, ainda que prolongada, não configura animus domini nem autoriza a aquisição da propriedade por usucapião.

A cobrança de aluguéis em ação reivindicatória não admite a presunção automática de mora desde a citação quando a natureza da posse é objeto de controvérsia jurídica relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210 e 1.228; CPC, arts. 487, I, 560, 561, 85, § 2º, 98, § 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação nº 0037912-56.2013.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, 18ª Câmara Cível, j. 19.04.2023; TJSE, AI nº 0014939-80.2021.8.25.0000, Rel. Des. José dos Anjos, 2ª Câmara Cível, j. 17.05.2022; TJRJ, Apelação nº 0016842-07.2015.8.19.0008, Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho, 12ª Câmara Cível, j. 27.10.2020; TJGO, Apelação nº 5287930-46.2016.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, publ. 03.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000731-23.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
YARA TAINAN NÓBREGA FONSECA
e como apelado
MANOEL GOMES FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA